Tribunal: TCU
Processo: 017.357/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10384/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, julgá-la prejudicada em virtude da perda de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 21), à representante e à Universidade Federal Fluminense, e fazer as determinações conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 017.357/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli (25.165.749/0001-10). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Ribeiro Marinho (385843/OAB-SP) e João Luis de Castro (248871/OAB-SP), representando Neo Consultoria e Administracao de Beneficios Eireli. 1.6. Determinações: 1.6.1. informar à representante que, considerando o princípio da eficiência (art. 37 da Constituição Federal) e as disposições do art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar, inicialmente, o próprio órgão/entidade, antes de provocar o órgão central de controle interno e os tribunais de contas, sob pena de acarretar duplicidade de esforços de apuração, em desfavor do erário e do interesse público.